Tribunal: TJDFT
Processo: 0021380-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0021380-85.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORACAO CLASSIC LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., INCORPORACAO GARDEN LTDA, JOAQUIM SANTANA CAIXETA, VERA LUCIA BOLFARINE CAIXETA APELADO: JOAQUIM SANTANA CAIXETA, VERA LUCIA BOLFARINE CAIXETA, INCORPORACAO CLASSIC LTDA, INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Incoporação Garden Ltda.; Incorporadora Borges Landeiro S.A.; Incorporação Classic Ltda.; Joaquim Santana Caixeta e Vera Lúcia Bolfarine Caixeta contra a sentença (ID 17935666) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual homologou a desistência parcial dos pedidos iniciais, bem como julgou parcialmente procedente os pleitos remanescentes. Verifica-se a existência de alegações apresentadas pelas apelantes Incoporação Garden Ltda.; Incorporadora Borges Landeiro S.A. e Incorporação Classic Ltda. que não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença, visto que não apresentaram contestação tempestivamente. Ante o exposto, intime-se as apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifestem sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo em vista a supressão de instância. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 30 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator